Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento N. 1004357.8.11.0000
Ação de base: Execução Fiscal n. 1011734-12.2018.8.11.0003
Agravante: Marqueplas Industria e Comercio de Componentes Plásticos Ltda – ME
Agravado: Município de Rondonópolis
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça Para que se proceda à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, em não havendo sua nulidade é patente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marqueplas Industria e Comercio de Componentes Plásticos Ltda – ME, sob patrocínio da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1011734-12.2018.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele manejada.
O Recorrente pretende a reforma da decisão, sobre o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é indevida.
Com essas razões, requer a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que seja declarada a nulidade da citação editalícia.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, Marqueplas Industria e Comercio de Componentes Plásticos Ltda – ME, por meio da Defensoria Pública, enquanto curadora especial, pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1011734-12.2018.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela curadora.
Em síntese, a Defensoria Pública, irresignada com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante o não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.
Revela o fato jurídico-processual que o Município de Sorriso, ora Agravado, manejou a sobredita Execução Fiscal, contra o Agravante, objetivando o recebimento do crédito tributário, objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 62306/2017
Da leitura dos autos, verifica-se que, após a distribuição da ação, o Douto Juízo determinou a citação do Executado, por meio da expedição de carta (AR), cuja correspondência foi devolvida, diante da não localização do destinatário (id. n. 17729653, do feito de origem).
Diante desse acontecimento processual, o Exequente postulou a citação do Executado, por meio do Oficial de Justiça, que, apesar de cumprido, resultou infrutífero, conforme indica a certidão nos autos (id. n. 24695671, da ação de base).
Ato contínuo, o Magistrado determinou a realização da citação por edital (id. 29211771), conforme consta da ação de base.
Dessarte, nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Com efeito, diversamente do que foi arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça.
Em se tratando de simples Ação de Execução, que, geralmente, é aviada, visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas (INFOJUD, PROJUDI), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens do Executado.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, para o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (grifei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018)
No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio, por oficial de justiça e, posteriormente, por edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública Estadual, enquanto curadora do Executado, para manter incólume a decisão vergastada, determinando o seu regular prosseguimento.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.